Tribunal: TJDFT
Processo: 0723892-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723892-24.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE AVELINO DE SOUZA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT E § 1o, INCISO II, DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. JUSTA CAUSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, devidamente demonstrada a situação de flagrância da conduta criminosa levada a efeito pelo apelante, não há que se falar em ilegalidade na conduta dos agentes de polícia que adentraram o domicílio plenamente amparados pela lei, diante da prática de tráfico de drogas constatada após o ingresso no imóvel, destacando-se, ainda, que o próprio réu e sua genitora franqueram a entrada dos referidos agentes na residência. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Pelas provas e pelo contexto da apreensão, restou demonstrada a existência do fato, como consta da denúncia, suficiente para ensejar a condenação do réu. 3. O artigo 42 da Lei no 11.343/2006 prevê circunstância especial, de modo que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. A exasperação da pena inicial só pode se dar desde que haja fundamentação de ambos os institutos (natureza e quantidade) no caso concreto. 4. A reincidência obsta a concessão da benesse do tráfico privilegiado, por afastar os requisitos cumulativos do § 4o do artigo 33 da LAD. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido somente para afastar a circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006 - a natureza e a quantidade da droga, reduzindo a pena do réu. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 155, caput, e 386, incisos III, IV, V e VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência de provas para sua condenação. Afirma que o édito condenatório se baseou apenas em elementos de provas colhidas durante o inquérito policial e depoimento dos policiais. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, defendendo que não houve qualquer situação de flagrante que justificasse a repentina busca e apreensão feita no domicílio do recorrente, razão pela deveria ser reconhecida a nulidade das provas colhidas na busca e apreensão. Requer a absolvição. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 155, caput, e 386, incisos III, IV, V e VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Assim, no mínimo três circunstâncias são capazes de demonstrar que o réu incorreu no tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. A primeira decorre das circunstâncias de apreensão das drogas. Ora, a prisão do réu se deu em flagrante delito, em decorrência de denúncia, e, além da grande quantidade de droga encontrada com o recorrente, com ele ainda foi apreendida quantia em dinheiro trocado e em espécie, balança de precisão, filme pvc e faca, objetos típicos do contexto de traficância. A segunda pode ser verificada pelo fato de o próprio acusado ter confessado que guardava droga para um terceiro em troca de dinheiro. Ora, o tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". Nesse quadrante, a conduta do apelante, ao “guardar” tabletes de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, configura o delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Em terceiro ponto, conforme bem fundamentou o sentenciante, o recorrente também declarou que “pelo menos um dos tabletes apreendidos comprou em consórcio com amigos e que faria a divisão entre todos, tendo cada um pago uma parte.”, e que, “A “ação entre amigos”, também conhecida como “racha”, é conduta que se enquadra perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas, sendo uma modalidade de tráfico muito comum entre usuários amigos ou conhecidos, que, logicamente, não desejam se expor em grupo para comprar entorpecentes, cada um assumindo o risco sozinho na sua vez, o que faz com que a compra seja maior e o custo menor, além de minimizar o risco de toda hora ter que se arriscar em pontos de tráfico situados em locais perigosos ou de se envolverem com traficantes temidos.” Dessa forma, embora seja possível verificar todo o esforço empreendido pela defesa em recurso, são diversas as circunstâncias que mostram de forma contundente a prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrente. Assim, pelas provas e pelo contexto da apreensão, é evidente que restou demonstrada a existência do fato, como consta da denúncia, suficientes para ensejar a condenação em desfavor de JOSE AVELINO havendo, inclusive, provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Por certo, pela coerência dos elementos de prova, verifica-se, ainda, que os policiais não imputaram falsamente as acusações ao réu. Por outro lado, nota-se que a negativa de autoria do crime de tráfico de drogas, restou isolada nos autos, porquanto os demais elementos de prova evidenciam que o réu/apelante praticou, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, ainda que parte das drogas pudessem ser para consumo próprio. Ademais, a narrativa policial não é a única prova apta para a condenação, mas encontra-se amparada pelo flagrante, pelas drogas, dinheiro e objetos apreendidos e, ainda, pela própria confissão do réu. Outrossim, o fato de o fato ter decorrido de uma denúncia de um transeunte, não anula qualquer prova ou torna o flagrante ilegal, ainda mais, tendo em vista que os agentes de fato encontraram o acusado em situação de traficância, confirmando a denúncia feita pelo popular. Por fim, não verifico qualquer embasamento no sentido de que a confissão do réu tenha se dado por medo de responsabilizar terceiros e ter sua vida e de familiares em risco. Tal alegação se mostra totalmente dissociada das demais provas dos autos, conforme já devidamente fundamentado. Aproveito para destacar que o fato de ser usuário, por si só, não impede que o apelante seja também traficante, eis que as figuras não são incompatíveis. Dessa forma, não merece prosperar a alegação de que inexistem provas do crime, já que o contexto comprovado por intermédio das provas, se dão em outro sentido. Assim, ante a análise do conjunto probatório, o pedido de absolvição não deve ser acolhido, não havendo que se falar, também, em desclassificação para o crime de porte de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei no 11.343/2006) (ID 44468116). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). O recurso extraordinário, do mesmo modo, não merece seguimento com relação à suposta violação ao artigo 5o, incisos XI, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF)” (RE 1408905 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023